Tribunal: TJDFT
Processo: 0713049-40.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PARTILHA DE BENS. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO DE FORMA CONJUNTA PELOS CÔNJUGES. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO AUTOR SOBRE OS BENS. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98 do CPC/2015).
2. Deve ser prestigiada a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada ao juízo por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC/2015.
3. De acordo com a lógica do ônus probatório adotada pelo Código de Processo Civil, no inciso I do art. 373, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
4. Inexistindo provas inequívocas acerca da finalidade de transferências bancárias de valores vultosos, alegadas pelo Autor como sendo parte do pagamento pelo imóvel e automóvel de sua ex-cônjuge, todas impugnadas pela Ré em sua contestação, torna-se incabível o reconhecimento da integralidade da propriedade do Autor sobre os referidos bens.
5. Negou-se provimento ao apelo.